Tribunal: TCU
Processo: 000.487/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2318/2020-TCU-Plenário Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts 146, 282 e 286, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Utsch do Brasil Industria de Placas de Segurança Ltda. (peças 70 a 73) em face do Acórdão 1845/2020-TCU-Plenário (Peça 62), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 74), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.487/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Utsch do Brasil Industria de Placas de Segurança Ltda (09.132.130/0001-52) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Trânsito - Mici (excluída) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Utsch do Brasil Industria de Placas de Segurança Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.